Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-62.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000350-62.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISMAR SANTOS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FACE AO ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. 1. Opera confusão na hipótese em que a Defensoria Pública Estadual litiga em face do próprio Estado que a remunera, de modo que os honorários sucumbenciais não devem ser fixados em face deste ente. 2. Contudo, à luz da jurisprudência deste Tribunal, há possibilidade de condenação exclusiva do Município litisconsorte sucumbente. 3. Apelo parcialmente provido. 4. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000350-62.2021.8.05.0271, em que figuram como apelante ELISMAR SANTOS DE SOUZA e como apelado MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora